Tribunal: TJDFT
Processo: 0739118-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0739118-04.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAFAEL VIEIRA LOPES PACIENTE: FELIPE ALVES DE FARIA E CASTRO AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Rafael Vieira Lopes, em favor de Felipe Alves de Faria e Castro, contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal nos autos da Ação Penal n.o 0720275-56.2020.8.07.0001. Consta dos autos que o paciente e o corréu Witor Fernandes de Sousa Honório de Lacerda foram presos em flagrante, em 07/04/2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tendo o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia concedido liberdade provisória aos autuados. O Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao paciente e ao corréu a prática do crime de tráfico de drogas, nos seguintes termos: “No dia 07 de abril de 2020, por volta de 18h15, na Estação Feira do Metrô, situada na SRIA II, QE 25, AE 1, Guará/DF, O DENUNCIADO WITOR, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TRAZIA CONSIGO, para difusão ilícita em proveito da dupla, 01 (uma) porção de MACONHA, envolta por fita adesiva e plástico vermelho, com massa líquida de 532 g (quinhentos e trinta e dois gramas), ao passo que o DENUNCIADO FELIPE, nas mesmas condições e com a mesma finalidade, TRAZIA CONSIGO 8 (oito) porções de MACONHA envoltas em fita adesiva e plástico vermelho, com massa líquida de 4.900g (quatro mil e novecentos gramas), bem como TINHA EM DEPÓSITO, em sua residência, outras 8 (oito) porções da mesma droga, com massa líquida total de 243,76g (duzentos e quarenta e três gramas e setenta e seis centigramas), 17 (dezessete) comprimidos cujo conteúdo depende de exame definitivo; e 1 (uma) porção de cristal de MDMA, com massa líquida de 9,52g (nove gramas e cinquenta e dois centigramas). Consta dos autos que policiais militares em patrulhamento de rotina, foram informados por outro militar do serviço de inteligência da corporação que dois indivíduos com atitudes suspeitas, um deles levando uma mochila às costas, haviam sido avistados na Estação Feira do Guará-DF. De posse da informação, a guarnição se dirigiu até o local indicado e lá chegando, um dos indivíduos, ao visualizar os policiais, tentou fugir pela roleta, ao passo que o outro ficou na plataforma à espera do trem. Em revista pessoal, na mochila que o DENUNCIADO FELIPE carregava foram encontrados nove tabletes de maconha prensada e, em seu bolso, R$ 280,00. Com o DENUNCIADO WITOR, em sua cueca havia uma porção de MACONHA, R$ 295,00 e um celular. Questionados sobre a droga, os DENUNCIADOS alegaram que iam entregar o entorpecente a um desconhecido e, pelo serviço, receberiam R$ 10.000,00, dividindo entre ambos o lucro de cerca de R$ 3.000,00. Perguntados se em suas residências havia mais droga, FELIPE respondeu afirmativamente. Os militares, então, dirigiram-se até a casa dele e, franqueada a entrada pela mãe do DENUNCIADO, foram encontradas outras porções de MACONHA espalhados pelo quarto de FELIPE, porções de drogas sintéticas, duas balanças de precisão, uma faca e um rolo de plástico filme. Na delegacia, os DENUNCIADOS mantiveram-se calados.” Finda a instrução processual, o Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condenar o paciente e o corréu, Witor Fernandes, nas penas do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/2006 (ID 26803345 - Pág. 01/11). Foi aplicada ao paciente a pena de 02 (dois) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime aberto, e 206 (duzentos e seis) dias-multa, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por duas penas restritivas de direitos. Ademais, ao paciente foi concedido o direito de recorrer em liberdade. Contra a sentença, a Defesa do paciente interpôs recurso de apelação e optou por apresentar suas razões recursais em segunda instância, na forma do artigo 600, § 4°, do Código de Processo Penal. Em consulta processual ao sistema informatizado desta Corte, verificou-se que o aludido recurso foi recebido no dia 23 de agosto de 2022 e os autos estão na iminência de serem remetidos à segunda instância para o processamento da apelação interposta. No presente habeas corpus, a Defesa alega que a sentença condenatória foi fundamentada em prova ilícita, consistente na busca pessoal do paciente e do corréu. Sustenta que os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente afirmaram que a busca pessoal se deu, exclusivamente, em razão do nervosismo apresentado pelos agentes. Afirma que o artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe que a busca pessoal desprovida de prévia autorização judicial se dará apenas nas hipóteses de prisão em flagrante ou “quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar” (ID 41360415 - Pág. 3). O impetrante apresenta, ainda, julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça no sentido de considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca pessoal fundamentada em “meras conjecturas, intuições ou informações de fonte não identificáveis”, como o mero nervosismo do paciente, o qual apenas portava uma mochila em espaço público. Afirma que a autoridade coatora, em sentença, refutou a alegação de nulidade da prova questionada e condenou o paciente, de forma indevida, nas penas do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/2006 Pede o deferimento da medida liminar para que as provas obtidas a partir da busca pessoal, considerada ilegal, sejam desentranhadas da ação penal, bem como todos outros elementos probatórios dela derivados. No mérito, requer a confirmação da liminar para absolver o paciente da imputação do crime de tráfico de drogas, ante a ilicitude das provas. É o relatório. O writ não merece ser admitido. O pedido formulado no presente habeas corpus visa à absolvição do paciente do crime de tráfico de drogas, tendo como causa de pedir a alegada ilegalidade da busca pessoal realizada. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhada a nova orientação do Supremo Tribunal Federal, vem sufragando o posicionamento de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. Por oportuno, julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. CERTIDÃO DE PRIMARIEDADE DO ORA AGRAVANTE. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. DEBATE DO TEMA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indefere liminarmente o writ, substitutivo de revisão criminal. 2. Alega o agravante a existência de fato novo, consistente no fato de que a defesa conta com prova inequívoca de sua primariedade, circunstância que não teria sido observada nem na ocasião da prolação da sentença condenatória, nem do julgamento da apelação defensiva, tampouco do Habeas Corpus n. 447.670/SP, impetrado neste Superior Tribunal. 3. A ocorrência de fato novo desafia a ação de revisão criminal, até porque a matéria não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sendo incabível o conhecimento originário da questão por este Superior Tribunal. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 481.415/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019) “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO A BANCO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO TENTADOS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA. MEROS ATOS PREPARATÓRIOS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. [...] 5. Na hipótese, houve condenação em primeiro grau, após amplo exame das provas, com confirmação da decisão pelo Tribunal a quo, sobrevindo o trânsito em julgado. Dessa forma, o acolhimento das alegações do embargante, na forma como elaboradas, mostra-se inviável, uma vez que transmutaria o habeas corpus em sucedâneo de revisão criminal, sendo de se acrescer que, fazendo-o, esta Corte ainda estaria a usurpar a competência do Tribunal Estadual, a quem competiria o julgamento da ação revisional. 6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 433.159/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 08/05/2018) “[...] 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. [...]” (HC 164091 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2019 PUBLIC 06-02-2019) “[...] 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. [...]” (HC 162141 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 07/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-267 DIVULG 12-12-2018 PUBLIC 13-12-2018) Este Tribunal também adota o posicionamento emanado pelas Cortes Superiores: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. REVISÃO DA PENA E DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA ILEGALIDADE QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. ARGUMENTO INFUNDADO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recursos próprios ordinários ou extraordinários, ou revisão criminal. [...]”. (Acórdão 1635389, 07350553320228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO E FURTO QUALIFICADO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL. INADMISSÃO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DO PACIENTE PARA CUIDAR DA MÃE. PRISÃO DOMICILIAR. DENEGAÇÃO. No tocante à alegada nulidade da intimação por edital para a sessão plenária do Tribunal do Júri, não se admite a impetração, porque substitutiva do recurso de apelação já interposto e contendo a mesma alegação. Pacificou-se a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de não mais se admitir o manejo do habeas corpus em substituição aos recursos ordinários, incluída a revisão criminal, e extraordinário cabíveis, tampouco como sucedâneo de agravo em execução, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional (STF - HC 132660 AgR/RJ - Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento: 06/09/2016; RHC 155613/CE, Relator(a): Min. LUIZ FUX Julgamento: 04/06/2018; STJ - HC 446.462/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018, entre outros). Ressalvam-se, podendo ser aferidas de ofício, as especiais hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não é o caso.[...]” (Acórdão 1269649, 07245834120208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/8/2020, publicado no PJe: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS - NEGATIVA DE AUTORIA - SENTENÇA PROFERIDA - RECURSOS DE APELAÇÃO PENDENTES DE JULGAMENTO - INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. O habeas corpus não comporta argüição de negativa de autoria, sobretudo após a prolação da sentença, em razão da necessidade de aprofundamento probatório. Além disso, o remédio heróico não é sucedâneo de recurso, cabendo a interposição de apelação como instrumento de impugnação à sentença.” (Acórdão 1245351, 07075539020208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/4/2020, publicado no PJe: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRAZO RECURSAL ABERTO. MATÉRIA IMPRÓPRIA PARA DISCUSSÃO EM SEDE DE REMÉDIO CONSTITUCIONAL. DISCUSSÃO QUE DEMANDA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. QUESTIONAMENTOS CABÍVEIS EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. A via eleita do habeas corpus não é a adequada para análise sobre a matéria suscitada. Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial desta Corte de que o habeas corpus não serve de sucedâneo ao recurso de apelação criminal, principalmente quando não se configura ameaça ao direito de ir e vir do paciente. 2. Ordem não conhecida.” (Acórdão 1216103, 07224099320198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/11/2019, publicado no PJe: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo recursal, uma vez cabível Apelação Criminal contra a sentença condenatória. 2. Agravo Regimental conhecido e desprovido.” (Acórdão 1108754, 07096832420188070000, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 12/7/2018, publicado no DJE: 17/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Não se admite Habeas Corpus como sucedâneo do recurso adequado contra sentença recorrível, o que demandaria reexame de provas e análise do contexto fático, o que é inviável na via estreita do writ. 2. Ordem não admitida.” (Acórdão 1091098, 07032621820188070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/4/2018, publicado no PJe: 23/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em exame, verifica-se que o presente habeas corpus foi formulado com o escopo de impugnar a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal nos autos da Ação Penal n.o 0720275-56.2020.8.07.0001, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de apelação cabível, conforme prevê o artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal. Assim, constatado o nítido objetivo de utilização deste habeas corpus como substitutivo ao recurso de apelação criminal, deve o writ ser inadmitido. Ademais, a análise da questão suscitada – a saber, a alegada ilegalidade da busca pessoal, por não ter respeitado o requisito da fundada suspeita de posse de objetos ilícitos, questionando a validade da declaração dos policiais - exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado na estreita via do habeas corpus, sobretudo agora em que a questão foi julgada em juízo de cognição exauriente pelo Juízo de origem, devendo a Defesa, se assim entender cabível, submeter a matéria a esta Corte por meio do apelo cabível. Dessa forma, diante da inadmissibilidade manifesta do habeas corpus, em razão da inadequação da via eleita, a petição inicial deve ser indeferida de plano, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Deve, portanto, ser o habeas corpus inadmitido. Diante do exposto, não admito o habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador